Tribunal: TJMT
Processo: 10004-82.2001.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 25/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
25/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 711044-8 / 2021
Terça-feira, 25 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80100044320018110001 / 2001 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80100044320018110001
Requerente: LEONARDO DE SOUZA BARNAL
Requerido: MEGER- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Beneficiário: ANA PAULA ALMENDRA MEGER CAPPELLAZZO
CPF/CNPJ
930.337.379-00
Beneficiário:
Conta Judicial 4100112172884
Valor: R$ 13.730,74 (treze mil e setecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos)
Autorizado: ANA PAULA ALMENDRA MEGER CAPPELLAZZO
CPF/CNPJ: 930.337.379-00
Data de Emissão: 25/05/2021
Titular Conta ANA PAULA ALMENDRA MEGER CAPPELLAZZO
CPF/CNPJ Titular Conta 930.337.379-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 0113 327282 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1208058116 1/1